Tribunal: TJES
Processo: 5016069-15.2023.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Liminar
Data de julgamento: 2025-04-04

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016069-15.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDUARDO DA CONCEICAO MARES GUIA
RECORRIDO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5016069-15.2023.8.08.0035

ORIGEM:
Juízo de Vila Velha - Comarca da Capital - 3º Juizado Especial Criminal e Fazenda Pública

RECORRENTE: EDUARDO DA CONCEICAO MARES GUIA

RECORRIDO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Defiro o benefício de gratuidade de justiça ao Recorrente.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem merece ser mantida, inclusive por seus próprios fundamentos, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DETRAN. TRANSFERÊNCIA DE VEÍCULO. FALHA ADMINISTRATIVA. RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA APÓS AJUIZAMENTO DA DEMANDA E ANTES DA CITAÇÃO DA PARTE RÉ. FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL SUPERVENIENTE DEFLAGRADA. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

(1). Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo Requerente, ora Recorrente, em face de sentença que extinguiu parcialmente o feito em razão da falta de interesse processual superveniente em relação às obrigações de fazer postuladas, bem como julgou improcedente o seu pedido de compensação por danos morais. Em contrarrazões, pugna o Requerido, ora Recorrido, pelo não provimento do recurso.

(2). Conforme bem observado pelo Juízo de origem, o Recorrido logrou êxito em demonstrar que, embora de fato tenha ocorrido falha administrativa no que se refere à solicitação de transferência de veículo pelo Recorrente, tal questão foi devidamente sanada, estando o referido bem registrado em nome do Recorrente desde 25/08/2023 (ou seja, após o ajuizamento da demanda e antes da citação do Recorrido).

(3). Nesse contexto, considerando a efetiva satisfação da pretensão autoral no que se refere à regularização do registro e documentação do veículo adquirido, bem como considerando a inexistência de resistência pela parte recorrida quanto a tal parcela da demanda, irretocável a r. sentença no que se refere ao reconhecimento da falta de interesse processual superveniente do Recorrente.

(4). Quanto ao ponto, ainda, não há que se cogitar eventual conversão da obrigação de fazer em perdas e danos tendo em vista que, conforme já exposto, a obrigação em questão foi efetivamente satisfeita, sendo absolutamente impertinente a postulação recursal nesse sentido.

(5). Ademais, no que se refere ao pedido de compensação por danos morais, entendo que também não merece acolhida a pretensão recursal. Efetivamente, para além de não restarem demonstrados transtornos extraordinários que extrapolam o mero dissabor, é de se ponderar que o próprio Recorrente afirmou que possuía licenciamento temporário do veículo vigente até 21/09/2023, sendo certo que a regularização da situação cadastral do bem ocorreu em 25/08/2023, o que permite aferir que nem sequer teve a utilização do veículo eventualmente prejudicada em razão da falha narrada
in casu
, não merecendo reparos a sentença objurgada.

(6). Do exposto,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

(7). Condeno o Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, que ora fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa (art. 55 da Lei nº 9.099/95), ficando, entretanto, suspensa a exigibilidade das despesas processuais, inclusa a verba honorária, até que cesse a situação de hipossuficiência ou se decorridos cinco anos, em razão da concessão de gratuidade da justiça ao Recorrente (artigo 98, §3º do CPC/15).

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)